Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-82.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO TENTADO. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes do acusado determinam a fixação do regime inicial semiaberto. 2. Recurso conhecido e não provido.